Tribunal: TJBA
Processo: 8047036-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047036-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: AIDA BARREIRA DUARTE BRANCO

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Juazeiro/BA, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8011033-14.2022.8.05.0146, que rejeita liminarmente a impugnação apresentada pelo executado por ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por devido (art. 525, §§ 4º e 5º, CPC), determina o pagamento com incidência da multa e honorários de 10% cada (art. 523, § 1º, CPC), autoriza SISBAJUD e expedição de alvará do incontroverso. Efeito suspensivo recursal indeferido monocraticamente em 20/08/2025; ausência de contrarrazões certificada em 16/09/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução sem apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 525, §§ 4º e 5º, CPC); (ii) estabelecer se incidem a multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC diante do não pagamento voluntário, apesar da impugnação e do pedido de efeito suspensivo indeferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei processual impõe ao executado que alega excesso de execução o dever de declarar de imediato o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 525, § 4º, CPC), sob pena de rejeição liminar quando esse for o único fundamento da impugnação (art. 525, § 5º, CPC).

A exigência do demonstrativo não configura formalismo exacerbado, pois viabiliza o contraditório específico do exequente e permite o prosseguimento pela parte incontroversa, coibindo impugnações genéricas e protelatórias.

Ausente o demonstrativo e sendo único o fundamento de excesso, impõe-se a manutenção da rejeição liminar, conforme orientação jurisprudencial citada (TJ-BA, AI 8040273-35.2021.8.05.0000; TJ-DF, AI 0726576-17.2023.8.07.0000; TJ-GO, AI 5766796-68.2022.8.09.0123; TJ-MG, AI 1000020-54.5679-1/001).

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, incidem a multa e os honorários de 10% cada (art. 523, § 1º, CPC), não afastados por mera impugnação nem por depósito para garantia, inexistindo efeito suspensivo na origem e tendo sido indeferido no agravo.

O risco de constrição patrimonial (SISBAJUD) é inerente ao cumprimento de sentença e, ausente probabilidade do direito, não justifica a suspensão do feito, como já reconhecido na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação por excesso de execução sem apresentação do valor correto e do demonstrativo discriminado e atualizado deve ser liminarmente rejeitada quando esse for seu único fundamento.

A exigência do demonstrativo do art. 525, § 4º, do CPC não é formalismo, mas condição de procedibilidade da defesa e de efetividade do contraditório.

A multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC incidem com o não pagamento voluntário, não sendo afastados por impugnação desacompanhada de efeito suspensivo.

O risco de constrição patrimonial próprio do cumprimento de sentença não autoriza a suspensão da execução sem demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, § 1º; art. 525, caput, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8040273-35.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16.04.2020, pub. 03.04.2022; TJ-DF, AI nº 0726576-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 07.02.2024, pub. 16.02.2024; TJ-GO, AI nº 5766796-68.2022.8.09.0123, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 3ª Câmara Cível, pub. 06.03.2023; TJ-MG, AI nº 1000020-54.5679-1/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 02.02.2021, pub. 03.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8047036-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada AIDA BARREIRA DUARTE BRANCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora